Tribunal: TJES
Processo: 5005363-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005363-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005363-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

A MADEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A MADEIRA IND
Ú
STRIA E COMERCIO LTDA.
contra a r. decisão de id. 2791982 – pág. 6/8, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos da
Execução Fiscal n. 0000171-71.2008.8.08.0003
, movida pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem indeferiu o pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que a execução já foi extinta por força de v. acórdão prolatado nos autos dos
Embargos à Execução n. 0000913-62.2009.8.08.0003 –

já transitado em julgado –, oportunidade em que foram fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao valor exequendo.

Em suas
razões recursais
de id. 2791015, aduz o agravante, em síntese, que:
(i)
os honorários, nos embargos à execução, não foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas sim em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
(ii)
a r. decisão vai de encontro à tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n. 587
, qual seja “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019).

Por conta disso, pugna pela reforma da r. decisão, com a extinção formal da execução fiscal, acompanhada da fixação de honorários sucumbenciais segundo a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n. 1.076
: “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022).

Apesar de intimado para tanto, o agravado não ofertou
contrarrazões
.

Revela-se dispensável a intervenção do Ministério Público no presente recurso, nos termos da
Súmula n. 189
do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIR
A

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 25/10/2022

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Eminentes Desembargadores.

A questão é bem singela e se resume aos desdobramentos de um acórdão que foi prolatado por esta ilustre Câmara, até com voto capitaneado por S.Exª, Desembargador Lyrio, que se ausentou da sessão há pouco, de 5 de maio de 2015. Esse processo teve uma série de Recursos e só baixou em Instancia inferior em 2018 quando, então, se entendeu por dar cumprimento os efeitos do julgado que cancelava a execução fiscal e, por conseguinte, possibilitava uma serie de medidas, entre elas, a extração de certidão negativa e o cancelamento da CDA. Isso foi solicitado ao juiz logo em seguida.

Esse despacho a respeito dessa medida foi bastante alongado, demorou quase 08 meses, quando diversos outros impulsos do processo, apesar da insistência da parte em solicitar a extinção da execução, até então já pronunciada nos Embargos.

Contudo, sem a fixação de honorários advocatícios porque o acordão, na ocasião, havia fixado os honorários, o acórdão da Apelação, em 10% do valor da execução.

Houve Embargos de Declaração por parte do município e foram providos para redução dos honorários a R$ 5.000,00, apesar do expressivo montante da execução fiscal.

Como não houve fixação de honorários e tão pouco o Acórdão da Apelação e dos Embargos de Declaração falaram que aquela verba sucumbencial cobriria tanto os Embargos à Execução quanto a execução fiscal, foi formulado, então, o pleito da parte, tanto para se extinguir formalmente a execução fiscal que ainda permanecia tramitando, quanto à fixação dos honorários da execução de acordo com o tema 587, precedente repetitivo da Corte Especial do STJ, que estabelece que: os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites da repercussão reciproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

Esse julgado se reporta, obviamente, ao CPC passado, mas o entendimento continua vigente e sendo aplicável.

Pois bem. Com base nisso, nessa autonomia das ações, foi postulado, então, a extinção da execução fiscal de forma formal e o pronunciamento dos honorários advocatícios até, então, não estabelecidos; e o juiz entendeu que aqueles honorários outrora estabelecidos no Acórdão dos Embargos do devedor serviriam para remunerar não apenas o trabalho realizado nos Embargos à Execução como, também, os esforços da parte para resistir à execução fiscal. Inclusive, o aviamento de um Agravo de Instrumento que restou com efeito suspensivo deferido pelo eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, hoje presidente desta Corte, e, posteriormente, tendo, inclusive, induzido o município a voltar atrás da solicitação de penhora online que havia feito na ocasião.

Então, não houve a fixação, a decisão não estabeleceu que os horários do acórdão da Apelação cobriria, também, a Execução Fiscal e, por conta disso, em decisão do juiz que falava justamente o contrário, ingressou-se com esse Agravo.

A jurisprudência do STJ é bastante firme e tranquila no sentido de que não havendo ressalva expressa no Acórdão de que os honorários cobrem os serviços advocatícios executados em ambas as Ações, deve-se, então, estabelecer honorários tanto na execução, quanto nos embargos.

Peço vênia a V.Exªs, embora os entendimentos sejam da Corte Especial do STJ e eu aqui possa fazer menção aos processos, o AgRg nos ERESP 1.174.348, Relator Ministro Herman Benjamim, Corte Especial, julgado em 17/02/2016. No mesmo sentido. AgRg nos ERESP 1.338.422, Relator Ministro Gilson Dipp, 16/10/2013; AgRg nos ERESP 1.098.420, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 04/05/2016 e AgRg nos ERESP 1.086.378, Relator Ministro Humberto Martins, 18/11/2015.

Farei apenas a reprodução do voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no acórdão oriundo da 3ª Turma, RESP 1.627.602, no qual S.Exª destaca justamente a necessidade do Acórdão fazer a ressalva no embargo de que ou cobre a totalidade ou é especifico para remunerar apenas um processo. Diz S.Exª: “Nesse particular, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos do devedor, ressaltando, porém, a possibilidade de a sucumbência final ser determinada definitivamente pela sentença dos embargos, desde que fique claro que o valor fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes. Havendo omissão nos embargos do devedor, tem-se que as verbas devem ser cumuladas. A proposito, os seguintes precedentes da Corte Especial. “ Cita vários. Prossegue S.Exª: “Frise-se que não há nenhuma referencia no supracitado acórdão que induza a concluir que foi intenção do órgão julgador - quando da fixação da verba honorária relativa aos embargos do devedor – abranger ou substituir a verba previamente fixada para remunerar o trabalho do causídico na execução. Nesse contexto, não há como afastar a possibilidade de cumulação das duas verbas – amplamente aceita pela jurisprudência desta Corte – tendo em vista a autonomia dos embargos do devedor em relação à ação de execução. Citam-se, a respeito, os seguintes precedente.” Cita vários outros precedentes.

Então, em razão dessa singularidade, é que pedimos a fixação dos honorários da execução, lembrando-se que o pleito foi direcionado ao juízo de piso, na primeira oportunidade que coube a parte se manifestar requerimento neste sentido e, no entanto, restou indeferido com o fundamento já dito nessa tribuna.

Em razão do exposto, solicitamos o provimento do Recurso.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

mmv*

DATA DA SESSÃO: 01/11/2022 - SEM NOTAS ORAIS

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005363-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

A MADEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A MADEIRA IND
Ú
STRIA E COMERCIO LTDA.
contra a r. decisão de id. 2791982 – pág. 6/8, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos da
Execução Fiscal n. 0000171-71.2008.8.08.0003
, movida pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem indeferiu o pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que a execução já foi extinta por força de v. acórdão prolatado nos autos dos
Embargos à Execução n. 0000913-62.2009.8.08.0003 –

já transitado em julgado –, oportunidade em que foram fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao valor exequendo.

Em suas
razões recursais
de id. 2791015, aduz o agravante, em síntese, que:
(i)
os honorários, nos embargos à execução, não foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas sim em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) a r. decisão vai de encontro à tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n. 587
, qual seja “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019).

Por conta disso, pugna pela reforma da r. decisão, com a extinção formal da execução fiscal, acompanhada da fixação de honorários sucumbenciais segundo a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n. 1.076
: “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022).

Apesar de intimado para tanto, o agravado não ofertou
contrarrazões
.

Revela-se dispensável a intervenção do Ministério Público no presente recurso, nos termos da
Súmula n. 189
do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
”.

Pois bem. A controvérsia posta a julgamento diz respeito a ser ou não devido o arbitramento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal, levando-se em consideração o fato de que já foram fixados honorários quando do julgamento dos embargos à execução.

Sobre o tema, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019,
Tema Repetitivo n. 587
).

Contudo, não é razoável a aplicação do aludido entendimento ao caso em que os embargos à execução fiscal são julgados
totalmente procedentes
, como o presente. Isso porque tal condenação levaria o ente público exequente a pagar,
por duas vezes
, verba honorária incidente sobre o mesmo proveito econômico obtido. Nessa linha, notemos o seguinte precedente emanado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO. EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Constatada obscuridade no acórdão embargado, conferindo interpretação diversa do
intento no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1520710/SC, dirigido aos casos de improcedência ou parcial procedência nos embargos
.
In casu
, houve
julgamento de procedência dos embargos, extinguindo a execução, de modo que descabido se falar em fixação de honorários ao patrono do devedor no bojo da execução, sob pena
bis in idem
e afronta ao entendimento pacificado na Corte Superior
. Precedente deste Tribunal de Justiça em caso análogo. Acolhimento dos presentes, com atribuição de efeitos infringentes, de modo a aclarar a situação, negando provimento ao Agravo de Instrumento. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME. (TJRS, Embargos de Declaração n. 70080006505, Rel. Des.ª Laura Louzada Jaccottet, Segunda Câmara Cível, j. 29/05/2019)

Tal conclusão deve ser tomada no presente caso também porque esta c. Primeira Câmara Cível, quando julgou o recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução, não se limitou a julgar procedentes os embargos, uma vez que também declarou expressamente extinta a execução fiscal, arbitrando honorários sucumbenciais. Consideremos trecho do r. voto vencedor, emanado pelo e. Des. substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio:

“Do exposto, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir e, em consequência, dar provimento ao recurso da Apelante para reformar a Sentença recorrida e
julgar procedente
o pedido deduzido na petição inicial, declarando nulo o Auto de Infração descrito nos autos, bem como nula a CDA que aparelha a Ação de Execução Fiscal,
extinguindo, por sua vez, a aludida Ação de Execução Fiscal
(processo de n.º 003080001716).

Condeno o Município Apelado ao pagamento das custas antecipadas pela Apelante e, também, ao pagamento de
honorários advocatícios
, que, na forma do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa (correspondente ao valor cobrado na Ação de Execução Fiscal)
, considerando, para tanto, o zelo dos Advogados da Apelante e, principalmente, o local de prestação do serviço e a desnecessidade de comparecimento em audiências” (id. 2791077 – pág. 1) (TJES, Apelação n. 003090009139, Rel. Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Rel. Substituto Designado LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/03/2015,p. 17/03/2015)

O referido v. acórdão foi alterado no que toca os honorários em razão do provimento dos embargos de declaração opostos pelo Município ora agravado. Vejamos:

“Do exposto, na forma da fundamentação contida neste voto, dou parcial provimento ao recurso para, atribuindo efeito modificativo, alterar o Acórdão recorrido e fixar, na forma do § 4º do art. 20 do CPC, observados os critérios das alíneas do § 3º do mesmo art. 20, os honorários advocatícios no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos e com juros de mora a partir da fixação” (id. 2791078 – pág. 4) (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 003090009139, Rel. Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Rel. Substituto Designado LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 05/05/2015, p. 13/05/2015)

Desse modo, considerando que o agravante não interpôs qualquer recurso contra o v. acórdão, e este transitou em julgado em
30/03/2017
(id. 2791085 – pág. 1), não cabe a ele formular tal pedido de fixação de novos honorários após decorridos mais de cinco anos da formação da coisa julgada (id. 2791981 – pág. 6).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – TEMA 587 DO C. STJ – NÃO APLICAÇÃO AO CASO – RAZOABILIDADE –
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587);

2
.
Não é razoável a aplicação do aludido entendimento ao caso em que os embargos à execução fiscal são julgados totalmente procedentes, como o presente. Isso porque tal condenação levaria o ente público exequente a pagar, por duas vezes, verba honorária incidente sobre o mesmo proveito econômico obtido. Precedente;

3
.
Tal conclusão deve ser tomada no presente caso também porque esta c. Primeira Câmara Cível, quando julgou o recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução, não se limitou a julgar procedentes os embargos, uma vez que também declarou expressamente extinta a execução fiscal, arbitrando honorários sucumbenciais;

4
.
Desse modo, considerando que o agravante não interpôs qualquer recurso contra o v. acórdão, e este transitou em julgado em 30/03/2017, não cabe a ele formular tal pedido após decorridos mais de cinco anos da formação da coisa julgada;

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.